Tribunal: TJES
Processo: 5013831-31.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013831-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIOS GONCALVES FONSECA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RÉU HIPOSSUFICIENTE. FIANÇA REDUZIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1- A garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

2- Diante da comprovação econômica do paciente a fiança foi reduzida para R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) e devidamente recolhida, com a consequente soltura do paciente.

3- Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIOS GONÇALVES FONSECA DA SILVA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, pela sua redução.

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar (ID nº 6674540).

Fiança recolhida (ID nº 6682949) e a
lvará de soltura expedido (ID nº 6691219).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6768789).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6804475), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIOS GONÇALVES FONSECA DA SILVA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado do seu pagamento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, pela sua redução.

Decisão deferindo parcialmente pedido liminar (ID nº 6674540).

Fiança recolhida (ID nº 6682949).

Alvará de soltura expedido (ID nº 6691219).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6768789).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6804475), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar concedida.

Pois bem.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, peço vênia para colacionar trecho do ato tido como coator (ID nº 6669602):

Conforme consta no APFD, Policiais Militares em patrulhamento visualizaram o momento em que o autuado notou a presença da guarnição e passou a agir de forma suspeita. Dessa forma, durante a abordagem encontraram com o autuado uma arma de fogo da marca taurus modelo PT 58 HC plus calibre .380, carregada e municiada com 19 munições, além de 2 carregadores sobressalentes de pistola calibre .380 municiadas com 34 munições. Além disso, ele estava com 2 aparelhos celulares e uma chava de carro modelo Jeep.

Efetuada a prisão em flagrante, a MMª Magistrada Plantonista da Audiência de Custódia entendeu que não se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a decretação da prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória ao paciente com a fixação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) fiança, que mantenho no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...)3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).(...)(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Ocorre que, “
in casu”
, a autoridade coatora não fora instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão “
ad quem”
sob pena de indevida supressão de instância.

Além do mais, não houve prova cabal acerca da total impossibilidade de o paciente arcar com a fiança, tendo em vista que o impetrante não colacionou quaisquer documentos nesse sentido, limitando-se a trazer a declaração de hipossuficiência.

Por outro lado, conforme consta nos elementos informativos (ID nº 6669600) o paciente estava na posse de arma de fogo carregada com 19 munições e dois carregadores municiados com um total 34 munições, além de estar no bolso com uma chave de carro da marca JEEP que foi encontrado estacionado nas proximidades do local da abordagem, situação incompatível com a hipossuficiência alegada.

Assim, entendo que o caso não é de revogação, mas de redução da fiança
para o valor de
R$
3.750
,00 (
três
mil,
setecentos e cinquenta
reais)
,
como externado da decisão liminar.

Pelo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, a fim de reduzir a fiança para o valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), mantendo as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.